Tribunal: STF
Processo: AI 553020
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Execução fiscal. Multa administrativa. Lei nº 6.830/80. Alegação de
ofensa ao art. 5º, XLV, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe
recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão recorrido. Existência.
Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão
impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese do
 recorrente.